Tribunal: STF
Processo: AI 576929
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DO REAJUSTE DE 28,86% AOS SERVIDORES MILITARES CONTEMPLADOS COM ÍNDICES INFERIORES PELAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL DA ALÍNEA “B”. APLICAÇÃO DE SÚMULA DE TURMA RECURSAL. DISPENSA DA JUNTADA DOS PRECEDENTES QUE EMBASARAM O ENUNCIADO. JUROS DE MORA APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, TÃO-SOMENTE PARA DETERMINAR A REDUÇÃO DOS JUROS DE MORA INCIDENTES NA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. 



    1. O conhecimento do recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido no âmbito dos Juizados Especiais, dispensa a formalidade da juntada dos precedentes a que se refere a súmula que o embasou, desde que nele conste as razões da inconstitucionalidade (RE 453.740, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 08/03/2007).



    2. Esta Corte, no julgamento do RE 453.740, Rel. Min. Gilmar Mendes, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória 2.180-35/01, que determinou que os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano. 



    3. Embargos de declaração acolhidos, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso extraordinário, tão somente para determinar a redução dos juros moratórios, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97.